Tribunal: TJPA
Processo: 0800192-61.2019.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800192-61.2019.8.14.0035

APELANTE: RAIMUNDO FERNANDES DE SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800192-61.2019.8.14.0035

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB/PA 28178-A

EMBARGADO: RAIMUNDO FERNANDES DE SOUSA

ADVOGADO: JEIFFSON FRANCO DE AQUINO - OAB/PA 18296

RELATOR: Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. OMISSÃO. CONFIGURADA. NECESSIDADE DE
FIXAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PROVIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS.

Na sistemática do Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição.

Quanto à alegação de erro material, verifica-se que pretende a embargante sob a alegação de existência de erro material, obter a alteração do conteúdo decidido, para o que não se prestam os embargos declaratórios, que neste caso ultrapassam a mera correção material do
decisum
atacado.

É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

Inocorrência de erro material.

Noutra ponta, a parte embargante sustenta que o
acórdão
é omisso, pois não se manifestou quanto ao

índice de correção monetária a ser aplicado sobre a condenação de danos morais e materiais.

Configurada a omissão acerca do índice de correção monetária e diante da nulidade do contrato, implica-se na ausência de previsão contratual acerca do índice de correção monetária a ser utilizado, ensejando, assim, a aplicação, de ofício, do INPC, que é o índice que melhor reflete a perda do poder aquisitivo da moeda.

Embargos de Declaração
CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS
para reconhecer a omissão quanto ao índice de correção monetária, todavia, de ofício, aplicar o INPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como ora embargante
BANCO BRADESCO S.A.
e ora embargado
RAIMUNDO FERNANDES DE SOUSA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800192-61.2019.8.14.0035

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB/PA 28178-A

EMBARGADO: RAIMUNDO FERNANDES DE SOUSA

ADVOGADO: JEIFFSON FRANCO DE AQUINO - OAB/PA 18296

RELATOR: Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

RELATÓRIO

BANCO BRADESCO S.A., opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 15724753), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão ID 15618296, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO BANCÁRIO FIRMADO EM CAIXA ELETRÔNICO DE AUTOATENDIMENTO – CONSUMIDOR ANALFABETO - SAQUE E EMPRÉSTIMO – REGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 479/STJ E ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA.

1. Sendo o apelante analfabeto, não tem condições de utilizar por si, caixa eletrônico, não podendo a instituição financeira contratar empréstimos nessa modalidade com tais pessoas;

2. É de responsabilidade da instituição financeira prezar pela segurança dos consumidores usuários de seus serviços, devendo amargar a ineficácia do contrato de empréstimo e a recomposição de saques realizados em terminal de caixa eletrônico, através de cartão magnético e correspondente senha de uso pessoal, quando a titularidade, negada pelo autor, não foi regularmente provada;

3. Danos morais configurados e fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

4. Recurso de apelação conhecido e provido.
”

Alega a embargante que o v. acórdão apresenta erro material e omissão. Sustenta quanto à ocorrência de erro material, uma vez que a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais deve incidir sobre o valor da condenação.

Aduz, ainda, quanto à ocorrência de omissão do julgado acerca do índice de correção monetária a ser aplicado sobre a condenação de danos morais e materiais.

Em sede de contrarrazões (id. 15812823), o recorrido pugnou pelo improvimento dos embargos tendo em vista de não haver erro ou vícios a serem reconhecidos

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Da detida análise dos autos, verifica-se que a pretensão veiculada pelo embargante merece parcial provimento. Vejamos.

Do Erro Material

Quanto à suposta ocorrência de erro material, uma vez que a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais deve incidir sobre o valor da condenação.

Em que pese a embargante afirme ter ocorrido em caso erro material, não se vislumbra nos autos sua caracterização.

Aqui, importante ressaltar que o erro material é aquele perceptível de plano, tratando-se em geral de erro de grafia, de nomes ou valores, que acarreta um desacordo entre a vontade do julgador e o que fora expresso na decisão. Não pode ser confundido com o erro de fato, cujo ajuste vai além da mera correção de inexatidão da decisão, pois este acarreta alteração ou ampliação do conteúdo decidido.

Com efeito, o erro material foi incluído no inciso III do art. 1022 do CPC sendo esclarecedor o comentário de Alexandre Flexa, Daniel Macedo e Fabrício Matos sobre sua correção através dos embargos declaratórios:

O CPC/2015 traz regramento inédito ao prever expressamente a possibilidade de interposição dos aclaratórios quando a decisão judicial contiver erro material, consoante art. 1022, III, ao lado dos vícios embargáveis acima indicados, e reproduzidos no novo Código.

Embora traduza uma inovação no texto legal, a novidade não traz maiores impactos, visto que é amplamente aceito na jurisprudência o uso dos embargos de declaração para essa finalidade.
Destacamos que apenas o erro material e não o erro de fato, é passível de correção pela via recursal.
" (in Novo Código de Processo Civil, Salvador: Editora JusPodivm, 2015, p. 683) (grifei)

In casu, confrontando o v. acórdão embargado com as razões do recurso, verifica-se que pretende a embargante sob a alegação de existência de erro material, obter a alteração do conteúdo decidido, para o que não se prestam os embargos declaratórios, que neste caso ultrapassam a mera correção material do
decisum
atacado.

Assim sendo, o embargante traz para os autos questão que bem restou esclarecida no acórdão embargado, nos seguintes termos:

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para julgar procedente a ação, declarando a inexistência do débito descrito na inicial, com a restituição simples dos descontos indevidos e incluídos os descontos ocorridos no decorrer da demanda, devidamente corrigidos a partir de cada desconto, com inclusão de juros de mora a contar do efetivo prejuízo nos termos do art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ; a condenação do apelado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a partir do evento danoso, nos termos das Súmulas nº 54 e 362 do STJ; e,
por fim, diante da procedência dos pedidos iniciais, inverto os ônus sucumbenciais. (Grifei)

Diante disso, verifica-se que o acórdão apenas inverteu o ônus sucumbencial, para que este fosse suportado pelo Banco requerido, de modo que cabe ressaltar o que determinou a sentença proferida pelo juízo primevo (id. 3554349):

Condeno a autora em custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §2º do art. 85 do CPC
. Tendo em vista o deferimento da justiça gratuita, suspendo a exigibilidade pelo prazo de 05 anos, devendo a requerida demonstrar a mudança no quadro financeiro e econômico do autor e assim executar o presente título. (Grifei)

Nesse sentido, tendo em vista que a sentença fixou os honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa e o acórdão apenas inverteu o seu ônus para que fosse suportado pelo Banco Bradesco, verifica-se, portanto, a inocorrência de erro material no julgado.

Por conseguinte, a jurisprudência dos Tribunais pátrios firmou entendimento de não ser cabível Embargos de Declaração, sob a alegação de correção de erro material, quando a intenção do embargante é a modificação do julgado. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material ( CPC/2015, art. 1.022).
É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1923895 SP 2021/0211633-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (Grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO JULGADO. NÍTIDA PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O acórdão embargado solucionou as questões deduzidas no processo de forma satisfatória, sem incorrer nos vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material com relação a ponto controvertido relevante, cujo exame pudesse levar a um diferente resultado na prestação de tutela jurisdicional, pretendendo a parte, na verdade, a rediscussão do julgado, o que não autoriza a oposição dos embargos. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1669345 SP 2020/0043406-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Destarte, resta cristalina a inexistência de erro material no
decisum
embargado.

Da Omissão

Sustenta, ainda, quanto à ocorrência de omissão do julgado acerca do índice de correção monetária a ser aplicado sobre a condenação de danos morais e materiais.

A omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

A parte embargante sustenta que o
acórdão
é omisso, pois não se manifestou quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado sobre a condenação de danos morais e materiais. Senão vejamos:

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para
julgar procedente a ação, declarando a inexistência do débito descrito na inicial, com a restituição simples dos descontos indevidos e incluídos os descontos ocorridos no decorrer da demanda, devidamente corrigidos a partir de cada desconto, com inclusão de juros de mora a contar do efetivo prejuízo nos termos do art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ; a condenação do apelado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a partir do evento danoso, nos termos das Súmulas nº 54 e 362 do STJ
; e, por fim, diante da procedência dos pedidos iniciais, inverto os ônus sucumbenciais. (Grifei)

Da análise dos autos, tenho que assisti razão à parte embargante.

In casu
, O INPC/IBGE constitui o índice válido para correção monetária incidente sobre valores de condenação por danos indenizáveis, conforme entendimento da jurisprudência do STJ, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. DATA DO ARBITRAMENTO. JUROS MORATÓRIOS. 1% AO MÊS, A PARTIR DA CITAÇÃO.

- Acolhem-se os embargos de declaração para sanar omissão do julgado.- O índice de correção monetária a ser adotado é o que reflete a variação de preços ao consumidor, nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte. - A correção monetária da verba fixada a título de danos morais incide desde a data do seu arbitramento. Enunciado nº 362 da Súmula/STJ. - Os juros moratórios incidem no percentual de 1% (um por cento ao mês) na vigência do CC/2002. - Tratando-se, na hipótese, de responsabilidade contratual, os juros moratórios devem ser aplicados a partir da citação. - Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

(EDcl no AgRg no REsp 1306213/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 10/12/2012)

Cito ainda, jurisprudência deste E. Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO CONFIGURADA
. PROVIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS.

1. Na sistemática do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição.

2.
Configurada a omissão acerca do índice de correção monetária e diante da nulidade do contrato, implica-se na ausência de previsão contratual acerca do índice de correção monetária a ser utilizado, ensejando, assim, a aplicação, de ofício, do INPC, que é o índice que melhor reflete a perda do poder aquisitivo da moeda.

3. Provimento parcial dos Embargos de Declaração para reconhecer a omissão quanto ao índice de correção monetária, todavia, de ofício, aplicar o INPC.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800099-25.2019.8.14.0221 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/09/2022)

Desta feita, a correção monetária do valor correspondente à compensação por danos morais e materiais sofridos pelo embargado se dá através do INPC.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer a omissão quanto ao índice de correção monetária, todavia, de ofício, aplicar o INPC.

É COMO VOTO.

Belém, 17 de outubro de 2023.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 25/10/2023